Tribunal: TJMT
Processo: 1067801-67.2024.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1067801-67.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANA MARIA RIBEIRO PEDROSO - CPF: 340.179.411-68 (EMBARGANTE), JUSCILENY SIQUEIRA CAMPOS - CPF: 792.897.111-91 (ADVOGADO), OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (EMBARGADO), NATALIA VIDAL DE SANTANA - CPF: 024.970.885-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FRAUDE CONTRATUAL RECONHECIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DANOS MORAIS AFASTADOS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração contra acórdão que deu parcial provimento ao recurso para declarar a inexistência da relação contratual entre as partes e a inexigibilidade dos débitos correspondentes, mantendo, contudo, o afastamento do pedido de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição ao afastar a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC, destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito nem à rediscussão de teses já apreciadas.

4. O acórdão embargado examinou expressamente a controvérsia relativa ao dano moral e consignou, de forma clara, que, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, nem demonstração de exposição vexatória,
restrição creditícia ou repercussão externa apta a atingir direitos da personalidade.

5. O reconhecimento da inexistência da relação contratual e da inexigibilidade do débito não conduz, por si só, ao dever de indenizar por danos morais, quando ausente prova de abalo extrapatrimonial concreto, permanecendo os transtornos narrados no campo dos dissabores cotidianos.

6. As alegações da embargante evidenciam inconformismo com o resultado do julgamento e propósito de modificação do mérito pela via integrativa, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Não há omissão ou contradição quando o acórdão embargado enfrenta expressamente a controvérsia relativa aos danos morais e afasta a indenização por ausência de repercussão lesiva
a direitos
da personalidade. 2. O reconhecimento da inexistência da relação contratual e da inexigibilidade do débito não acarreta, automaticamente, condenação por danos morais. 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, fora das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, Embargos de Declaração n. 1011053-23.2024.8.11.0006, Rel. Des. Rubens de
Oliveira Santos
Filho, 4a Câmara de Direito Privado, j. 18.02.2026,
publ
. 24.02.2026; TJMT, n. 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Des.
Serly
Marcondes Alves, 4a Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025,
publ
. 03.05.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA.
SRA.
DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Ana Maria Ribeiro Pedroso contra o acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso para reformar a sentença e declarar a inexistência da relação contratual entre as partes, bem como a inexigibilidade dos débitos dela decorrentes, mantendo, contudo, o afastamento do pedido de indenização por danos morais.

A embargante aponta omissão e contradição no acórdão, pois, apesar do reconhecimento da fraude e da insuficiência da prova da operadora, o dano moral foi afastado pela ausência de negativação, sem exame da continuidade da lesão, da desídia da fornecedora e do desvio produtivo do consumidor. Afirma que esgotou as vias administrativas e que a irregularidade persistiu mesmo após a ciência da operadora. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para condenação da embargada ao pagamento de indenização por danos morais e para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA.
SRA.
DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os Embargos de Declaração têm função corretiva, destinando-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando ao reexame do mérito ou à rediscussão de teses já apreciadas. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

No caso, o acórdão embargado enfrentou de forma
expressa
a controvérsia relativa ao dano moral e consignou, de modo claro, que, embora reconhecida a falha na prestação do serviço, não se evidenciou, no caso concreto, circunstância apta a caracterizar abalo extrapatrimonial
indenizável, porquanto não houve inscrição do nome da autora em cadastros de inadimplentes, tampouco demonstração de exposição vexatória, restrição creditícia ou repercussão externa capaz de atingir direitos da personalidade, concluindo que os transtornos narrados se inseriam no âmbito dos meros dissabores cotidianos.

Logo, houve manifestação explícita sobre a tese indenizatória, em sentido contrário ao pretendido pela embargante, o que afasta a alegada omissão.

Nesse sentido:

“[...]

A cobrança indevida desacompanhada de consequências excepcionais não enseja indenização por dano moral quando ausente violação a direito da personalidade.
3
. Os Embargos de Declaração não constituem sucedâneo recursal e não admitem rediscussão do mérito fora das hipóteses do art. 1.022 do CPC. 4. O prequestionamento dispensa menção expressa a todos os dispositivos legais quando a matéria foi efetivamente apreciada.
[...]
(N.U 1011053-23.2024.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/02/2026,
Publicado
no DJE 24/02/2026)
.”

O fato de o acórdão ter reconhecido a inexistência da relação contratual e a inexigibilidade do débito não conduz, automaticamente, à condenação por danos morais. A conclusão adotada decorreu precisamente da distinção entre a ilicitude contratual reconhecida e a ausência, no caso concreto, de prova de repercussão lesiva suficiente para caracterizar dano extrapatrimonial indenizável, raciocínio que se mostra coerente e logicamente estruturado.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“[...]
1
. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se
prequestionada
a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026